Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE. VEÍCULO AUTOMOTOR. INVALIDEZ COMPLETA. PERDA ANATÔMICA FUNCIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DONO DO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. SÚMULA 257, STJ. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS DO PERITO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRISÓRIOS. MAJORAÇÃO. APELO DA RÉ IMPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente o pedido de ação de cobrança de seguro DPVAT. 1.1. Pretensão da ré de cassação ou reforma da sentença. Levanta preliminares de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. No mérito, afirma que o proprietário do veículo, estava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro, não existindo dever de indenizar. Impugna o termo inicial da correção monetária, a condenação no pagamento do valor restante da perícia e os honorários advocatícios de sucumbência. 1.2. Pretensão do autor de reforma da sentença no que tange à correção monetária e honorários de sucumbência. Sustenta que devem ser arbitrados danos morais e estéticos.
2. Recebimento parcial do apelo do autor. 2.1. O autor requer a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais e estéticos. 2.2. O pedido feito em sede de apelação é extemporâneo, implica em inovação recursal e sua análise implicaria em infringência aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
3. Da preliminar de ausência de fundamentação – rejeição. 3.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 3.2. A magistrada fundamentou devidamente a sentença, esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nas provas produzidas nos autos.
4. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 4.1. Tendo em vista que a invalidez foi completa, manifesta a desnecessidade de esclarecimento do grau de invalidez. 4.2. Tal entendimento está em consonância com a perícia realizada, a qual, ao responder os quesitos do autor, consignou expressamente que: “a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada na tabela apresentada nessa Lei”. 4.3. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento.
5. O seguro DPVAT tem por objetivo indenizar as vítimas de acidentes quanto aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. 5.1. Constitui pagamento obrigatório definido pela Lei no 6.194/74 e confiado às empresas seguradoras conveniadas, as quais respondem objetivamente, cabendo ao segurado/vítima tão somente a prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, conforme dispõe art. 5o do referido normativo. 5.2. A matéria se encontra sumulada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 257) e não comporta maiores digressões, não podendo ser acolhida a interpretação que a parte pretende conferir ao verbete. 5.3. O próprio STJ já se manifestou no sentido de que o fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização.
6. Precedente: “(...) Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05/11/2019).
7. Não prospera o pedido de compensação com base no art. 7o, §1o da lei 6.194/74. 7.1. Não se vislumbra em que sentido poderia haver a compensação integral entre o valor da indenização e o do seguro obrigatório não adimplido. 7.2. Como dito linhas acima, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 144.583-SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Julgado em 18/11/99).
8. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do acidente, 17/08/2019, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação. 8.1. Ao interpretar o art. 5o, § 7o, da Lei 6.194/74, o STJ firmou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a correção monetária flui do evento danoso. 8.2. Em setembro de 2016, esse entendimento foi convertido, pela Segunda Seção do STJ, na Súmula 580. 8.3. Esta 2a Turma Cível, aliás, já teve oportunidade de decidir que “o ‘evento danoso’ a que se refere tal súmula 580 é a data do sinistro, não o dia em que foi negado administrativamente o pedido de cobertura do acidente.” (20160111263067APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/08/2017).
9. O rateamento dos honorários periciais não retira a responsabilidade da parte que sucumbiu de arcar com os ônus da sucumbência, tampouco retira do Estado o direito de reaver da parte vencida o que foi adiantado ao perito a título de honorários. 9.1. Não se mostra prejudicial que a sentença condene a requerida no pagamento da totalidade do ônus que lhe cabe.
10. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 10.1. O autor foi vitorioso em seu pedido, o que gerou a procedência da ação. O valor da condenação inferior ao requerido na inicial não importa em sucumbência da parte autora.
11. A aplicação do percentual mínimo de 10% resultaria em montante irrisório a título de honorários advocatícios em virtude do baixo valor arbitrado na condenação (R$ 1.350,00). 11.1. Mostra-se proporcional a fixação da sucumbência em 20% sobre o valor da condenação, em consonância com os art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
12. Apelo do autor parcialmente provido. Apelo da ré improvido.